Tribunal: TJBA
Processo: 8139094-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8139094-71.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR Advogado(s): JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR APELADO: JOAO PAULO BARROS SANTANA e outros (2) Advogado(s):JOAO PAULO BARROS SANTANA, ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO. CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO CORRETA. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Réu em face de sentença que, nos autos de Ação de Indenização, homologou o pedido de desistência formulado pelo Autor, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele. Na mesma decisão, o juízo a quo manteve o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao autor desistente e, embora o tenha condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do réu, suspendeu a exigibilidade da verba, com base no art. 98, § 3º, do CPC. O Apelante alega error in judicando e violação ao princípio da causalidade, pugnando pela reforma da sentença para afastar a gratuidade e a suspensão da exigibilidade dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a reforma da sentença que, ao homologar o pedido de desistência da ação, manteve o benefício da gratuidade de justiça ao autor desistente, suspendendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, apesar da impugnação apresentada pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. DA MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA: A concessão do benefício da gratuidade de justiça para a pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Cabia ao Réu/Apelante, na qualidade de impugnante, o ônus de elidir tal presunção, apresentando provas robustas de que o Autor/Apelado possuía capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu. A impugnação genérica, desacompanhada de elementos probatórios, é insuficiente para revogar a benesse, mormente quando a parte adversa corrobora seu estado de hipossuficiência com documentos idôneos. 4. DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE: O princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do CPC, foi corretamente observado, uma vez que o Autor, ao desistir da ação, deu causa à extinção do processo e, por isso, foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. A suspensão da exigibilidade de tal verba não afasta a condenação nem viola o referido princípio; trata-se de uma decorrência legal e imperativa prevista no art. 98, § 3º, do CPC, que visa compatibilizar a responsabilidade processual com a garantia constitucional do acesso à justiça para os hipossuficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A manutenção do benefício da gratuidade de justiça ao autor desistente é legítima quando a parte adversa, em sua impugnação, não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete (art. 373, II, CPC) de demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão da benesse, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; 2. A condenação do beneficiário da justiça gratuita que desiste da ação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com a consequente suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo legal, não configura violação ao princípio da causalidade, mas sim a correta aplicação da norma processual (art. 98, § 3º, do CPC) que visa materializar a garantia fundamental do acesso ao Judiciário." Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, §§ 10 e 11; 98, § 3º; 99, § 3º; 373, II; e 485, VIII. Jurisprudência pertinente: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80171004520228050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139094-71.2021.8.05.0001, em que figura como apelante JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JUNIOR e, como apelado, JOÃO PAULO BARROS SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora